Tribunal: TJES
Processo: 0002468-93.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002468-93.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE FATAL DE TR
Â
NSITO. MORTE DE PASSAGEIROS. TRANSPORTE FORNECIDO PELO MUNICÍPIO. VE
Í
CULO CONDUZIDO POR AGEN
TE PÚBLICO MUNICIPAL
, NESTA QUALIDADE
.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
À SEGURADORA
.
LIDE PRINCIPAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. I
NOCORRÊNCIA
DE
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE, SENDO ELAS, A CULPA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO E O CASO FORTUITO E A FORÇA MAIOR. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
REDUÇÃO DO
QUANTUM ARBITRAD
O A TÍTULO DE DANO MORAL EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

LIDE SECUNDÁRIA.
PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 235 DO STJ. MÉRITO. RESISTÊNCIA À LIDE.
(IN)EXISTÊNCIA DE COBERTURA
.
SENTENÇA QUE CONSIDEROU OS AUTORES COMO TERCEIROS PARA FINS DE PAGAMENTO DO SEGURO. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA ADICIONAL DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V). DANOS CORPORAIS E MORAIS. ABRANGÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO DEVIDA A TERCEIROS.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Lide principal: Acidente de trânsito ocorrido por conduta perpetrada por condutor, na qualidade de agente público do ente municipal. Ausência de excludente de responsabilidade por culpa da vítima ou de terceiros, ou na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, excludentes essas que o apelante não de desincumbiu de comprovar no presente caso.

2.
Por outro lado, a parte autora comprovou o nexo causal entre a conduta comissiva do apelante (condução de veículo municipal por servidor público) e o resultado (óbito de passageiros em razão da colisão no acidente de trânsito) o que atrai a responsabilidade civil objetiva do recorrente.

3.
A jurisprudência do STJ “[...] considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22.06.2020, DJe de 26.06.2020)”.

3.1
.
Para a fixação de valor a título de dano moral, deve-se respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo serem considerados para fins de quantificação a condição social e econômica das partes, a gravidade da lesão, o caráter punitivo bem como a sua natureza compensatória, tudo isso, com o fim de se evitar que casos como este em questão venham a se repetir, sem contudo, gerar enriquecimento ilícito à parte lesada.

3.2.
Em razão do óbito dos genitores dos autores, mostra-se razoável a fixação no valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3.3.
Deduzido o valor de R$ 27.132,64 - vinte e sete mil cento e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) já adimplido a título de seguro pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT em favor dos apelados, fixa-se

o valor da indenização por danos morais em R$ 36.433,68 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) para
Thiago Louzada de Souza Mendes
e R$ 36.433,68 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) para Emanuella Louzada de Souza
.

4.
Lide secundária - preliminar: o processo a qual suscitada a alegada conexão (0002813-59.2020.8.08.0047) já possui sentença prolatada, portanto, prejudicada a pretensão de reunião os feitos por conexão em virtude do disposto no art. 55, § 1º do Código de Processo Civil e súmula 235 do STJ.

5.
Os contratos de seguros são regidos por suas cláusulas discriminadas na apólice, portanto, devem ser respeitadas, porquanto livremente pactuadas entre as partes denunciante e denunciada.

5.1.
Para a cobertura adicional de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), entende-se com passageiro as pessoas que no momento do sinistro, se encontram no interior do veículo segurado, inclusive o condutor.

5.
2
.
Por se tratar de cobertura adicional, cabia ao segurado optar ou não por esta quando da celebração do contrato e pagar o prêmio correspondente.

5.
3
.
Verifica-se que o segurado denunciante apenas possui contrato de seguro para assegurar a reparação por danos causados a terceiros. No pressente caso, restou claro que os genitores dos apelados que foram a óbito no acidente, são considerados como passageiros, pois em virtude de procedimento médico marcado em outra cidade, estavam sendo transportados por veículo fornecido do Município de Nova Venécia e conduzido por seu agente, nesta qualidade.

5.
4
.
Não resta comprovada qualquer deficiência de informação por parte da seguradora quanto a contratação de cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V) firmada entre as partes, em contrário resta clara a não contratação de cobertura adicional de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), visto que as cláusulas da apólice se mostram claras e de fácil compreensão.

5.5.
Diante da inexistência de contratação e pagamento de respectivo prêmio de cobertura adicional de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), deve ser julgada improcedente a denunciação da lide.

6.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade, conheço o recurso.

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida (Id 5603522) nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais
” em que o Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, julgou procedente os pedidos constante na peça autoral.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

Em suas razões recusais (Id 5603529), o ente municipal argumenta a ausência de responsabilidade estatal, pois não estaria comprovado nos autos nenhuma circunstância justificante admitida no ordenamento jurídico como suficiente a caracterizar eventual a responsabilidade do Município.

Aduz que o depoimento do agente público (motorista) não deve servir de amparo para a decisão, pois foi realizado quando encontrava-se em flagrante estado de choque e que o vídeo juntado aos autos não se prestar a esclarecer o momento exato ou mesmo antes do acidente.

Esclarece que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser afastado por não restar esclarecida a responsabilidade estatal, não podendo descartar de plano a possibilidade de comprovação de eventos que caracterizariam como excludente fática, rompendo, portanto, o nexo de causalidade.

Ainda quanto ao dano moral, informa que o valor arbitrado se mostra excessivo devendo ser consideravelmente reduzido em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ponderando que se mantido tal valor, o Município sofrerá grandes perdas em seus cofres, vindo a prejudicar seus escassos recursos e por consequência, prejudicada a oferta de serviços públicos à população de Nova Venécia.

Diante de tais exposições pleiteia o ente municipal a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum arbitrado a título de dano moral.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Em suas razões recursais (Id 5603527) a seguradora, argui quanto
à
lide secundária, a
improcedência
da denunciação
da lide,
pois
deve ser
afasta
da
a condenação por ausência de
contratação de
cobertura
adicional de acidentes
para passageiro
s
.

Na lide principal, requer primeiramente o reconhecimento da conexão com a ação de n. 0002813-59.2020.8.08.0047.

Outra tese suscitada pela seguradora e de que não se pode admitir a solidariedade entre o segurado e seguradora, “uma vez que esta não se presume, mas decorre da lei ou da vontade das partes, conforme preconiza o art. 265 do Código Civil e por isso, seria descabida a condenação da seguradora ao pagamento integral da indenização diretamente ao apelado”.

Em relação a dano moral, argumenta que se mantida a condenação a título de dano moral, aduz que o valor deve ser reduzido, por ter sido arbitrada de forma excessiva.

Alega que o valor de R$ 86.500,00 para o primeiro autor/apelado e R$86.367,26 para a segunda autora/apelada ultrapassa a extensão do dano suportado caracterizando o enriquecimento sem causa, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Por fim, em caso de manutenção da sentença, ora guerreada, pugna pela redução dos honorários advocatícios limitando a condenação aos danos materiais de R$ 4.617,96 e danos morais em R$5.000,00 se limitado à lide secundária.

Diante dessas disposições, requer a reforma da sentença para afastar a condenação da seguradora por inexistência de cobertura contratada para acidente pessoal de passageiros (APP) julgando improcedente a lide secundária.

Subsidiariamente, se mantida o entendimento proferido na origem, requer “consignar expressamente a responsabilidade da apelante estava limitada à importância segurada de R$

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e que esta seja utilizada para liquidar ambas as ações conexas, afastando-se eventual entendimento de aplicação de duas vezes a mesma cobertura contratual, bem como a redução dos honorários sucumbenciais”.

Inicialmente, cumpre-se realizar alguns apanhados da lide originária antes de adentrar a análise das razões recursais.

Os apelados (filhos das vítimas fatais do acidente), demandaram contra o ente municipal requerendo a sua condenação em danos materiais no valor de R$ 4.617,96 (quatro mil seiscentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), haja vista que no dia 25 de novembro de 2019, as vítimas (Valtemir Mendes e Maria Elizabeth de Souza Mendes) dirigiam-se à cidade de Vitória/ES, em transporte oferecido gratuitamente pela prefeitura municipal de Nova Venécia/ES para consulta de rotina do Sr. Valtemir Mendes.

O município de Nova Venécia apresentou contestação, onde denunciou a seguradora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS à lide; ii) alegando ausência de responsabilidade estatal e iii) impugnou ao dano material e moral (fls. 66/86).

Réplica a fls. 89/92 onde a parte requerente não se opôs à intervenção de terceiro postulada pelo requerido.

Despacho deferindo a intervenção da seguradora denunciada (fl.93).

Contestação apresentada pela seguradora (fls. 106/199), suscitando, preliminarmente, conexão em relação à demanda de n. 0002813-59.2020.8.08.0047. Quanto à sua intervenção no processo, manifesta recusa à denunciação à lide formulada pela denunciante, alegando que na apólice contratada pelo Município não há cobertura contratual em relação aos danos elencados pelos requerentes na exordial.

Réplica a fls. 202/207.

Despacho que afastou a conexão e intimou o município para se manifestar da contestação apresentada pela seguradora (fls. 208/209).

Município de Nova Venécia/ES, alegou violação da boa-fé objetiva por parte da seguradora e pugnou pela denunciação da seguradora à lide (fls. 213/215).

Decisão de fls. 216/216-v que reconheceu a legitimidade da denunciada à lide para figurar no polo passivo da demanda, fixou os pontos controvertidos da demanda, distribuiu o ônus probatório e determinou a intimação das partes para especificarem eventuais provas a produzir.

Feitas essas considerações,
passo a análise do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA.

Verifico que a demanda cinge-se em apurar a responsabilidade civil dos apelantes referente ao acidente ocorrido no entorno da Rodovia 259, KM 10, João Neiva/ES onde, por volta das 05 horas, o veículo em que se encontravam os genitores dos apelados e demais vítimas/passageiros, teria saído da pista de rolamento e colidido em uma árvore, ocasionando a morte de quatro pessoas, dentre elas os genitores dos apelados/requerentes (fls. 11/63).

Conforme disposto no paragrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes
,
nessa qualidade
, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Na hipótese dos autos, estamos diante da responsabilidade civil objetiva do Estado (gênero), exigindo-se da vítima apenas a prova do nexo causal entre a “ação ou omissão” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado.

Ao ente público, lhe cabe provar uma das excludentes de responsabilidade, sendo elas, a culpa da vítima ou de terceiro e o caso fortuito e a força maior (393, paragrafo único, CC).

No caso em apreço, o ente municipal busca afastar a responsabilidade civil objetiva ao argumento de que o depoimento unilateral do condutor do veículo e demais provas não são suficientes a comprovar o alegado na peça autoral.

Compulsando os documentos dos autos percebe-se que não merecem prosperar tais argumentos.

Isso porque, conforme consta no boletim de acidente de trânsito lavrado por autoridade policial (fls. 54/63), o veículo micro-ônibus, marca/modelo RENAULT/MASTER MAR P CAD, placa 0RH5D89, em uma pista simples e de estrutura reta, saiu da pista de rolamento e chocou-se com objeto estático (árvore) o que ocasionou a morte de 4 passageiros e deixou 3 em estado grave.

Não bastasse, no referido documento a autoridade policial, ao não identificar nenhuma frenagem na pista de rolamento relata que ainda no local do acidente e em conversa com o motorista, este lhe disse que “não viu nada e que havia dormido ao volante”.

Em sede de audiência, um dos passageiros sobreviventes, sr. Jonas Pereira Aguiar quando questionado se o motorista estava correndo muito, respondeu que “ele” (o motorista) chegou muito atrasado no local de embarque e que após adentrar no veículo e antes de pegar no sono, percebeu que “ele” estava correndo muito e fazendo "zigue-zague" na pista e diante dessa atitude o questionou se estava passando bem, ficando sem resposta (5:27 min a 6:10 min).

A esposa do sr. Jonas Pereira Aguiar, sra. Leontina Maria Dadalto de Aguiar, confirmou que seu marido questionou ao motorista se ele estava “passando mal” e acrescentou que momentos antes, chamou a atenção do motorista por correr demais e que presenciou o acidente, informando também não haver outro carro na pista e que estavam em linha reta e bateram em uma árvore (10:43min).

Com base nas provas produzidas (documentos e depoimentos das vítimas sobreviventes) entendo pela existência do nexo de causalidade, haja vista que o acidente em questão ocorreu em um veículo ofertado gratuitamente pelo Município e conduzido por um de seus agentes, o que atrai a responsabilidade civil objetiva do ente apelante.

Sobre a responsabilidade civil objetiva do ente municipal, segue abaixo as seguintes ementas deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PERTENCENTE A MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. DECAPITAÇÃO DE ALUNA PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. FALTA DO DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA DA MUNICIPALIDADE. MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS, ESPECIALMENTE ADOLESCENTES, NÃO OBSERVADAS. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CRIMINAL E CÍVEL. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO CORRETAMENTE. PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA SOPESADOS EM CONJUNTO COM A EXCEPCIONALIDADE DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
(TJES - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0005239-06.2016.8.08.0008 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Assunto: Indenização por Dano Moral, julgado em:20.07.2023).

ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACIDENTE ENVOLVENDO AMBULÂNCIA MUNICIPAL E SERVIDOR PUBLICO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AQUAPLANAGEM. AUSÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. NECESSIDADE DE CAUTELA DA DIREÇÃO. RESPONSABILIDADE VERIFICADA. VÍTIMA SEM CINTO DE SEGURANÇA. FATOR INSUFICIENTE PARA ELIDIR A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. DANOS MORAIS. LESÃO NA COLUNA CERVICAL. INTERNAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. (TJES - Classe: Apelação Cível, 003130003159, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31.08.2021, Data da Publicação no Diário: 27.09.2021).

Dessa forma, deve o Município responder pelas condutas perpetradas por seus agentes, quando nessa qualidade, causarem danos a terceiros, também sendo de sua responsabilidade assegurar que o transporte dos passageiros realizado em veículo de sua propriedade seja feita de forma adequada, ofertando plena segurança, podendo contudo ser afastada a sua obrigação somente quando comprovada a culpa da vítima ou de terceiros, ou na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, excludentes essas que o apelante não de desincumbiu de comprovar no presente caso.

Por outro lado, a parte apelada, se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, pois restou comprovado o nexo causal entre a conduta comissiva do apelante (condução de veículo municipal por servidor público) e o resultado (óbito de passageiros em razão da colisão no acidente de trânsito).

Assim, deve ser mantida a responsabilidade civil objetiva reconhecida na sentença vergastada.

Em continuidade, nas hipóteses de acidente de trânsito que ocasiona a morte de ente familiar, a jurisprudência do STJ possui entendimento de que o dano moral é presumido.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. [...].2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22.06.2020, DJe de 26.06.2020).

Portanto, restando comprovada a responsabilidade civil objetiva do Município e considerando presumido o dano moral pelo óbito de ente familiar em razão de acidente de trânsito, acertada a condenação a título de dano moral.

Em relação à quantia arbitrada, sabe-se que o valor deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo serem considerados para fins de quantificação a condição social e econômica das partes, a gravidade da lesão, o caráter punitivo bem como a sua natureza compensatória, tudo isso para se evitar que casos como este em questão venham a se repetir, sem contudo, gerar enriquecimento ilícito à parte lesada.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau acolheu o pedido autoral e arbitrou a título de dano moral o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) descontado o valor de R$ 27.132,64 (vinte e sete mil cento e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) já adimplido em favor dos apelados pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT (fls. 271/273).

Ao analisar de forma pormenorizada os autos e levando em consideração os argumentos trazidos nas razões do apelante, entendo que o
quantum
arbitrado merece reparo, tal visto que ao apreciar outros julgados proferidos pelas colendas Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos similares, ao se determinar o arbitramento a título de dano moral por falecimento de ente familiar ocasionado por acidente de trânsito, verifico a fixação na faixa de 50.000,00 (cinquenta mil reais) em virtude de falecimento de um único familiar. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA. [...]. 3. - Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais). [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.04.2022, Data da Publicação no Diário: 29.04.2022).

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). [...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 022170008837, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31.01.2022, Data da Publicação no Diário: 11.02.2022).

No caso em tela, foram a óbito o pai e mãe dos apelados devido o acidente de trânsito no qual foi comprovada a responsabilidade civil do Município, conforme extensivamente fundamentado.

Assim, entendo que a sentença merece ser reformada para que seja arbitrado a título de danos morais o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para cada apelado, montante este capaz de atender a finalidade da norma, sem causar enriquecimento indevido aos apelados.

Em consonância com súmula 246 do STJ, deve ser abatido do montante arbitrado a título de danos morais, o valor já adimplido em favor dos apelados a título de seguro pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT (R$ 27.132,64 - vinte e sete mil cento e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Assim,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 36.433,68 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) para
Thiago Louzada de Souza Mendes
e R$ 36.433,68 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) para Emanuella Louzada de Souza
.

Do recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Verifico das razões recursais que a seguradora apelante requer a reconhecimento do instituto da conexão destes autos com os autos do processo n. 0002813-59.2020.8.08.0047.

Em relação ao instituto jurídico da conexão, dispõe o
caput
do
art. 55 do
CPC
que “
r
eputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”
e em seu paragrafo 1º nos traz a ressalva que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

Sobre a matéria, faz-se mister trazer à colação o entendimento do ilustre Humberto Theodoro Junior que assevera: “[...] a conexão e a continência são eventos que influem apenas sobre processos pendentes, no mesmo grau de jurisdição. Encerrado um dos processos, proferida a sentença, mesmo que haja interposição de recurso, não se pode falar em conexão frente a outra ação que se venha a ajuizar [...]" (Humberto Theodoro Junior, Curso de Direito Processual Civil, , 38ª ed., Forense, p. 167, V 1).

Esta corte de Justiça já se manifestou que:

[...] 1. O instituto jurídico da conexão, embora idealizado para evitar a prolação de decisões contraditórias, não tem o condão de determinar a reunião de processos quando um deles já teve prolação de sentença, pouco importando que haja interposição de recurso. Portanto, já sentenciada a presente execução fiscal, resta prejudicada a pretensão de reunião dos feitos por conexão, conforme expressa previsão do art. 55, §1º, do CPC. (TJES - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível

Número: 0009992-51.2018.8.08.0035, RELATOR: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, JULGADO EM: 08.02.2023

Haja vista que o processo a qual suscita a alegada conexão já possui uma sentença prolatada, resta prejudicada a pretensão de reunir os feitos por conexão em virtude do disposto no art. 55, § 1º do Código de Processo Civil.

Posto isso,
afasto
a necessidade de reunião destes autos com os autos do processo n.
0002813-59.2020.8.08.0047
em razão deste último, já estar sentenciado (Art. 55, §1º, CPC).

Ultrapassado este ponto, passo a análise do mérito.

Nas razões recusais, a seguradora levanta como uma das teses de defesa, a improcedência da lide secundária.

Sabe-se que a denunciação da lide pode ser promovida por qualquer das partes, sendo requerida pelo denunciante autor no momento da petição inicial e ao denunciante réu, na contestação.

A seguradora denunciada e ora apelante, embora num primeiro momento recuse a denunciação, em virtude de em tese, não haver cobertura contratual que cubra danos pessoais a passageiros, observo que na forma do Art. 128, I do CPC, passaram a atuar na condição de litisconsorte passivo ao também contestarem o pedido autoral (dano moral).

Como dito, a seguradora, em lide secundária, argui a inexistência de cobertura para o risco reclamado.

Na sentença proferida nos autos de origem, o douto magistrado registrou que para fins de pagamento do seguro os apelados foram considerados como “terceiros”. Um dos fundamentos utilizados pelo julgador
a quo
é que “a descrição da cobertura não exclui expressamente o pagamento para vítimas na condição de ‘passageiros’, de modo que deve ser responsabilizada”.

Conforme se infere dos autos, é incontroverso que o veículo do acidente possui um contrato de seguro firmado com a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, cujas coberturas incluem os (i) danos materiais, corporais e morais a
terceiros
(apólice a fls. 157/199).

Ao considerar que os genitores dos apelados eram passageiros do veículo segurado e, o contrato firmado entre segurado e seguradora não traz nenhuma prova de cobertura a passageiros mas tão somente a terceiros, observa-se a inexistência de cobertura para a primeira.

Da leitura da referida apólice, nota-se que o instrumento faz clara distinção entre o que seria a expressão terceiro e passageiro, vejamos:

Não bastasse, consta a fl. 173-v dos autos que:

4.6. RCF-V - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS

4.6.1. Riscos cobertos:

[...]

As pessoas transportadas pelo próprio veículo segurado somente serão reembolsadas
se o segurado houver contratado a cláusula de APP
(acidentes pessoais de passageiros).

A SUSEP define Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCFV como cobertura que visa o reembolso ao segurado a indenização a qual esteja obrigado, judicial ou extrajudicialmente, a pagar em consequência de danos corporais e/ou materiais causados
a terceiros
(
https://www.gov.br/susep/pt-br/assuntos/meu-futuro-seguro/seguros-previdencia-e-capitalizacao/seguros/seguro-responsabilidade-civil
).

Dito isso, uma vez que para efeito de cobertura do seguro de responsabilidade civil facultativo (RCF-V) o terceiro, é aquele não ocupante do automóvel segurado e, em sentido contrário, o passageiro é aquele ocupante do veículo segurado - inclusive o condutor -, sendo que os direitos para passageiro, é necessário a contratação de cobertura adicional de acidentes pessoais de passageiros (APP), incabível a interpretação dada em sentença ao enquadrar as vítimas fatais (pais dos apelados) como terceiro prejudicado no acidente.

A corroborar com esse entendimento, vejamos os julgados abaixo proferidos por esta corte de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça.

[...] 3. A cobertura de danos contra terceiros não se confunde, pois, com cobertura de danos aos passageiros, porquanto esta trata de cobertura adicional que demanda o pagamento de prêmio correspondente, inexistente no caso em apreço. 4. Considerando, pois, que o marido e genitor das apelantes era passageiro do veículo segurado, fato incontroverso nos autos, e não havendo cobertura para acidentes pessoais com passageiros, correta a sentença que julgou improcedente o pleito em face da seguradora apelada, por ausência de cobertura contratual. 5. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 25 de janeiro de 2022. (TJES - Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Número: 0032447-89.2012.8.08.0012, RELATOR: CARLOS SIMÕES FONSECA, JULGADO EM: 09.02.2022).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO (CAPOTAMENTO). MORTE DO CONDUTOR. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V). DANOS CORPORAIS. ABRANGÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO DEVIDA A TERCEIROS. COBERTURA ADICIONAL DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AFASTAMENTO.

[...] 2. A garantia de Responsabilidade Civil - Danos Corporais (RC-DC) assegura o reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a reparações por danos corporais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência da apólice.

3. A cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) garante o pagamento da indenização ao segurado ou aos seus beneficiários na ocorrência de acidentes pessoais que causem a morte ou a invalidez permanente total ou parcial dos passageiros do veículo segurado, respeitados os critérios quanto à lotação oficial do veículo e o limite máximo de indenização por passageiro estipulado na apólice.

Além disso, para esta cobertura, entende-se por passageiros as pessoas que no momento do acidente se encontrem no interior do veículo segurado, incluindo-se o condutor principal e/ou eventual.

4. A Segunda Seção deste Tribunal Superior já decidiu que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros.

5. Quanto à cláusula de cobertura de acidentes pessoais de passageiros, como se trata de cobertura adicional, cabe ao segurado optar, quando da celebração da avença, por sua contratação, pagando o prêmio correspondente.

6. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, mesmo porque as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com o devido esclarecimento no Manual do Segurado, não pode a cobertura relativa à Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos - Danos Corporais -, ser ampliada a situações garantidas por outro tipo de cobertura, não contratada (no caso, a de Acidentes Pessoais de Passageiros). 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.311.407/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.03.2015, DJe de 24.04.2015).

Dessa forma, não se deve confundir a cobertura de danos contra terceiros com a cobertura adicional de danos pessoais a passageiros que sequer possui pagamento de prêmio correspondente.

Insta salientar que os contratos de seguros são regidos por suas cláusulas discriminadas na apólice, portanto, devem ser respeitadas, porquanto livremente pactuadas entre as partes denunciante e denunciada.

Alcançada esta conclusão, julgo improcedente a denunciação da lide.

Em virtude da improcedência da lide secundária, resta prejudicada a apreciação dos demais teses recursais.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para:
(i)
reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais e fixá-los em R$ 36.433,68 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) para Thiago Louzada de Souza Mendes e R$ 36.433,68 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) para Emanuella Louzada de Souza.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), perfazendo o total de 11% (onze por cento).

Noutro giro, conheço do recurso de apelação da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente a denunciação da lide.

Diante da improcedência da lide secundária, inverto o ônus sucumbenciais condenando a denunciante ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao representante legal da denunciada que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que corresponde ao benefício econômico pretendido pela denunciante na lide secundária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)